Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de competência da jurisdição brasileira, envolvendo menor brasileiro registrado em cartório nacional e atualmente residente no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a competência da jurisdição brasileira para processar e julgar ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, considerando o domicílio atual do menor no exterior e os efeitos jurídicos pretendidos no território nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência jurisdicional deve ser definida com primazia ao melhor interesse e à proteção integral ao menor.
4. A obrigação decorrente da averbação da paternidade socioafetiva será cumprida no Brasil, atraindo a competência da jurisdição nacional, nos termos do CPC, art. 21, inc. II.
5. As partes manifestaram expressamente a submissão à jurisdição brasileira, nos termos do CPC, art. 22, inc. III.
6. O registro civil do menor encontra-se em cartório brasileiro, sendo este o local competente para a averbação pretendida.
7. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no CPC, art. 43, reforça a manutenção da competência brasileira.
8. Reconhecida a competência jurisdicional brasileira, verifica-se que a causa se encontra madura, permitindo o julgamento imediato do mérito, nos termos do CPC, art. 1.013, § 3o, inc. I.
9. O conjunto probatório demonstra vínculo afetivo consolidado entre o menor e o pretenso pai socioafetivo, com convivência familiar, tratamento público como filho, uso do sobrenome e reconhecimento social da relação.
10. O pai biológico concorda expressamente com o reconhecimento da paternidade socioafetiva, reforçando a legitimidade do pedido.
11. A filiação socioafetiva produz efeitos jurídicos plenos, inclusive patrimoniais, e pode coexistir com a filiação biológica, conforme entendimento do STF, Tema 622, RE 898060.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido. No mérito, julgado procedente.
Tese de julgamento: "1. A competência jurisdicional brasileira é reconhecida quando os efeitos jurídicos da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva se projetam no território nacional. 2. Possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva quando preenchidos os requisitos, em pleno benefício ao melhor interesse do menor".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 21, inc. II e III, art. 43, art. 1.013, § 3o, inc. I. CC, art. 1.593. LINDB, art. 7o. ECA, art. 147, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700885-56.2023, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.09.2025. TJDFT, APC 0723443-77.2022, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 12.08.2025. STF, RE 898060.